Tribunal: STF
Processo: Rcl 62431
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rádio de Televisão Bandeirantes S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001735-78.2017.5.02.0065, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual o ora beneficiário era sócio e que este prestava serviços como repórter. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Do vínculo empregatício no período compreendido entre 15/03/2004 a 01/12/2013. 



    O reclamante, na inicial (fls. 02), alegou ter sido admitido na reclamada na data de 15/03/2004, laborando até 07/12/2017; aduziu que somente foi registrado na data de 02/12/2013; requereu, assim, fosse declarado o vínculo empregatício no período compreendido entre 02/12/2004 a 01/12/2013. 



    A reclamada, em contestação de fls. 298/303, negou ter contratado o autor. Disse ter firmado contrato de prestação de serviços com a empresa da qual o autor é sócio e que por intermédio desta o mesmo prestava serviços, sem subordinação jurídica e exclusividade. 



    O juízo de origem acolheu o pedido inicial. 



    Contra tal decisão, recorre a reclamada, afirmando que o autor não indicou vício de vontade para firmar o contrato de consultoria e prestar serviços jornalísticos por meio da empresa da qual é sócio; argumenta que o autor é sócio da empresa contratada desde dezembro de 2001, de modo que não poderia afirmar que a contratação foi condicionada à abertura de empresa; afirma, ainda, a inexistência de pessoalidade, exclusividade, habitualidade, onerosidade e subordinação. 



    Pois bem. 



    A circunstância de o autor se tratar de sócio proprietário de uma empresa, cuja abertura se deu antes do início da relação jurídica com a reclamada, por si só, é irrelevante. 



    Tampouco é relevante o fato de ter sido utilizada a empresa do reclamante como intermediária da prestação de serviços. 



    A questão, aqui, há de ser dirimida sob a óptica do artigo 3º da CLT. Assim, se presentes os requisitos nele estabelecidos, a relação de emprego há de ser declarada. 



    No caso, o preposto afirmou, às fls. 651, que no período em que o autor prestou serviços sem registro em CTPS os riscos da atividade eram assumidos pela reclamada. 



    Já a insuspeita testemunha da própria reclamada, cujo depoimento encontra-se encartado às fls. 651, deixou assentado que "o reclamante estava subordinado ao Sr. Patrick e ao Sr. Ricardo Caprioti; que desde que conhece o reclamante, em 2010, o reclamante sempre executou as mesmas atividades; que durante todo o período o reclamante foi subordinado a alguém e tinha horário para cumprir; que o reclamante não trabalhou como autônomo para a reclamada em nenhum momento." (grifei). 



    Não bastasse, a testemunha do autor (fls. 651) aduziu que "trabalhou para a reclamada de 2001 a 2016, sendo sua última função editor de jornalismo; que trabalhou com o reclamante no mesmo ambiente de trabalho, mas não na mesma equipe; que durante todo o período que o reclamante trabalhou na reclamada era subordinado e tinha um horário a cumprir; que o reclamante não poderia se fazer substituir; que todas as atividades do reclamante eram de responsabilidade da reclamada, que assumia os riscos da atividade; que o depoente nunca foi pessoa jurídica na reclamada; que a condição de pessoa jurídica era uma condição para a contratação". 



    Ora, o que se tem, portanto, é que o autor prestava serviços de forma pessoal, subordinada e não eventual, assumindo a reclamada os riscos da atividade, sendo que a onerosidade restou incontroversa. 



    Assim, presentes os requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT, de modo que a declaração de vínculo empregatício era medida que se impunha. 



    Neste contexto, nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente